Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VETOR ÚNICO. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CONDENADO REINCIDENTE. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO (ART. 33, § 4o, LAD). INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prisão do réu em flagrante, após ser visto em comportamento típico do tráfico ilícito de entorpecentes, sua confissão extrajudicial, bem como as declarações do usuário, no sentido de que negociava a compra de droga com ele, fatos ratificados em juízo pelos policiais que visualizaram a negociação e o prenderam, apreendendo drogas e dinheiro na sua posse, são provas suficientes para a sua condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que a natureza perniciosa do entorpecente apreendido não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade foi inexpressiva.
3. O condenado reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus à redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.